Tribunal: TJPA
Processo: 0008418-61.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008418-61.2015.8.14.0057

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DANIEL MAMEDE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO CABIMENTO. EVIDENCIADO DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO PELO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Não merece reforma o decisum que manteve a sentença de origem, uma vez que
não prospera a alegação de ausência de responsabilidade da instituição financeira pela falta de repasse do órgão pagador, tendo em vista que restou evidenciado nos autos que houve descontos em folha de pagamento mensal do apelado, não havendo justa causa para sua inscrição em cadastros de proteção de crédito, assim como não se imputa a responsabilidade de terceiro na situação exposta
. Precedentes do TJPA.

2 – Mantida a condenação em indenização por danos morais, uma vez que a inscrição indevida do nome do apelante enseja dano moral presumido, assim como o valor estabelecido a título de indenização encontra-se dentro de parâmetros legais.

Mantido
o valor indenizatório, de vez que aplicado de forma proporcional.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BMG AS,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 12415354, por meio da qual neguei provimento ao apelo, no sentido de manter inalterada a decisão proferida no juízo de piso.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, e pede inicialmente que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado
Fernando Moreira Drummond Teixeira, OAB/MG sob o nº 108.112
.

Acrescenta a necessidade da reforma da decisão, sobre os fundamentos que, a parte agravada celebrou com o banco o contrato de empréstimo consignado, e que o contrato é fruto de um refinanciamento, e que a parte Agravada estava completamente ciente das quantias contratadas, bem como, número e valores das parcelas, não havendo o que se falar que o contrato firmado por ela, seria desconhecido e não autorizado.

Menciona sobre a ausência de danos materiais, uma vez que
não houve qualquer conduta ilegítima do Agravante, haja vista que, os descontos são provenientes da contraprestação do contrato celebrado entre as partes, assim, não há que se falar em restituição, desse modo pede a improcedência do pedido de devolução das parcelas regularmente descontadas em claro exercício regular de direito.

Argumenta ainda sobre os danos morais, alegando que suposto dano não ficou comprovado nos autos, uma vez que, a conduta a recorrente se deu em estrito exercício regular de um direito, o que afasta a ocorrência do ato ilícito, pressuposto indissociável para o surgimento da obrigação indenizatória.
Diz ainda que,
na hipótese de se entender pela subsistência do dever reparatório moral, cumpre impugnar o montante fixado, pedindo sua redução para valores adequados à situação posta.

Por fim, menciona sobre a desproporcionalidade do valor da multa, alegando ocasionar enriquecimento sem causa, devendo observar os princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito, impondo-se diante de tal situação sua redução.

Dessa forma, requer a
Retratação, reconsiderando a decisão monocrática proferida, para com efeito, dar total provimento ao recurso interposto
.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 13180525.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme destacado no
decisum
agravado,
não prospera a alegação do apelante de que não há responsabilidade da instituição financeira pela falta de repasse do órgão pagador, tendo em vista que restou evidenciado nos autos que houve os descontos em folha de pagamento mensal do apelado, não havendo justa causa para sua inscrição em cadastros de proteção de crédito, assim como não se imputa a responsabilidade de terceiro na situação exposta.

Nesse sentido, destaquei que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO CONSIGNATÁRIA. INSCRIÇÃO DA MUTUÁRIA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. CONTRIBUIÇÃO DA CONDUTA ADMINISTRATIVA PARA O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. REAVALIAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O recurso se dirige contra acórdão que manteve o Município de Americana no polo passivo da ação pela prática de atos ilícitos que culminaram na inclusão do nome de servidora pública municipal nos órgãos de proteção ao crédito. A ação discute o dever de indenizar por indevida negativação proveniente de empréstimo consignado cujas parcelas foram descontadas do salário da autora, mas não repassadas pela municipalidade à instituição corré. 2. Há pertinência subjetiva da Administração Pública para integrar a lide. Apesar de não se discutir aqui a "legalidade dos descontos realizados na folha de pagamento", a controvérsia versa sobre o nexo causal entre a ilícita ausência dos repasses e o resultado danoso que se pretende indenizar. A matéria é de mérito, não de ilegitimidade passiva.

3. In specie, os danos causados à servidora pela instituição consignatária contaram com a concorrência culposa da Administração Municipal, que deixou de repassar à credora os valores descontados dos vencimentos da mutuária. A responsabilidade civil da municipalidade deriva não só do convênio firmado com a instituição mutuante, mas do desdobramento causal ilícito derivado de conduta administrativa não autorizada pela lei.

4. Não há falar em responsabilidade exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal. O ato ilícito do terceiro decorreu de anterior ilicitude perpetrada pela recorrente, a confirmar o vínculo de causalidade entre ambos. 5
. O exame da matéria no presente caso é puramente jurídico e não adentra controvérsia fática. Trata-se exclusivamente de valorar a conduta da Administração Pública Municipal segundo a legislação aplicável sobre a responsabilidade civil, o que afasta o óbice da Súmula 7/STJ.

6. Aplica-se a Súmula 7/STJ ao capítulo do Recurso Especial relativo à redução da condenação em verba honorária sucumbencial. A estipulação da verba honorária, em razão da sucumbência, está sujeita a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática relativas ao trabalho profissional desenvolvido nos autos.

7. O reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem à conclusão por determinado patamar de ônus pela sucumbência significaria usurpação de atribuição das instâncias ordinárias e necessário reexame do contexto fático-probatório, o que é obstado pelo verbete sumular referido.

5. Ademais, a fixação da verba honorária, conforme o art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, deve levar em consideração o efetivo trabalho que o advogado teve na causa, seu zelo, o lugar da prestação, a natureza e importância da causa, tudo consoante apreciação equitativa do juiz não restrita aos limites percentuais de 10% e 20%, e não aquilo que com ela o advogado espera receber em razão do valor da causa.

6. Recurso Especial conhecido, em parte, e nessa parte improvido.

(REsp n. 1.680.764/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 17/10/2017.)

A decisão recorrida se encontra em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, conforme se denota:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1
. Se o órgão público recolhe a parcela consignada em folha de pagamento de servidor, mas não repassa o valor das prestações deduzidas dos contracheques ao banco conveniado e este, por sua vez, procede à cobrança indevida e inscreve o nome do funcionário no cadastro restritivo de crédito sem se certificar da existência efetiva do débito, configurado está o dano moral.
2. Sentença que fixa o quantum indenizatório em cinco mil reais. Patamar em valor razoável e proporcional, não merecendo reparo. 3. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação Fixação em consonância com os parâmetros estabelecidos na lei processual.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(5641800, 5641800, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-07-05, publicado em 2021-07-12)

.....................................................................................................

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A CONDENAÇÃO DO BANCO AGRAVANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- O Banco Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial. 2-A questão reside em verificar se a Apelada, ora Agravada, faz jus à retirada do seu nome dos órgãos de inadimplência; a declaração de inexistência do débito em questão; bem como, indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00, devidamente atualizada. 3-A Agravada é servidora pública do Município de Santa Maria e, que teve seu nome negativado em órgão de proteção ao crédito pelo Ban Banco Agravante em decorrência de suposto débito no valor de R$ 3.361,45 (três mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), tendo o Agravante juntado em sua defesa contrato firmado com a Agravada no valor de R$ 4.762,14 (quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos) a ser pago em 60 parcelas de R$ 146,15 (cento e quarenta e seis reais e quinze centavos).

4-Em que pese a alegação do Banco Agravante de que a decisão monocrática não observou que houve a comprovação da inadimplência do contrato objeto da lide, tal não merece amparo uma vez que o contracheque anexado a inicial (Id 1962804 - Pág. 2) demonstra que as parcelas vinham sendo devidamente descontadas dos contracheques, competindo seu repasse pela Prefeitura Municipal para o Banco BMG, como bem apontado na decisão monocrática recorrida.

5-Com efeito, evidencia-se a ilicitude do ato que negativou o nome da Agravada, comprovando assim a inexistência de débitos que ensejassem a sua negativação junto a órgãos de proteção ao crédito.

6-Observa-se que o Agravante não se desincumbiu do ônus de provar fato em contrário, qual seja, a inadimplência do que fora contratado, uma vez que os descontos vinham sendo realizados diretamente em folha de pagamento da Agravada, conforme bem observado na sentença de origem.

7-É cediço que se constitui ônus do credor em demonstrar o seu crédito e a inadimplência que o autorizasse a inserir o nome da Agravada em cadastro de restrição de crédito, ônus este do qual não se desincumbiu, sobretudo diante da comprovação pela Agravada de que vinham sendo efetuados os descontos regularmente em seu contracheque. Precedentes.

8-Portanto, a manutenção da determinação de retirada do nome da Agravada dos órgãos de inadimplência, relativo ao débito no valor de R$ 3.361,45 (três mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao contrato nº 210638471, é medida que se impõe.

9-No que concerne à condenação em indenização por Danos Morais, observa-se que deve ser mantida, uma vez que é entendimento pacífico desta Egrégia Corte Estadual, que a situação em questão ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando-se como dano presumido (in re ipsa).

10-Valor da indenização. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, consoante sua jurisprudência, não há que se falar em redução do valor de R$ 5.000,00 à título de indenização por Danos Morais.

11-Agravo de Interno conhecido e não provido, decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência desta Corte Estadual. À unanimidade.

(9636064, 9636064, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-23, publicado em 2022-06-02)

Conforme destaca na decisão, com perspectiva, comprovado nos autos que houve desconto em folha da parte apelada, implica em regularidade no pagamento, o que inviabiliza a insurgência da instituição bancária apelante, haja vista, que está deveria ter buscado junto ao órgão pagador a solução problema e não responsabilizar o consumidor pela falha de repasse, assim como incabível atribuição da responsabilidade a terceiro.

Por consequência, não merece subsistir o argumento de legalidade na inclusão do nome do apelado nos cadastros de proteção de crédito pela comprovação da regularidade de descontos em folha

Cabe destacar novamente sobre à condenação em indenização por danos morais, observa-se que deve ser mantida, uma vez que a inscrição indevida do nome do apelante enseja dano moral presumido, assim como o valor estabelecido a título de indenização encontra-se dentro de parâmetros legais, conforme se observa de julgamento proferido por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A CONDENAÇÃO DO BANCO AGRAVANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- O Banco Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial. 2-A questão reside em verificar se a Apelada, ora Agravada, faz jus à retirada do seu nome dos órgãos de inadimplência; a declaração de inexistência do débito em questão; bem como, indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00, devidamente atualizada. 3-A Agravada é servidora pública do Município de Santa Maria e, que teve seu nome negativado em órgão de proteção ao crédito pelo Banco Agravante em decorrência de suposto débito no valor de R$ 3.361,45 (três mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), tendo o Agravante juntado em sua defesa contrato firmado com a Agravada no valor de R$ 4.762,14 (quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos) a ser pago em 60 parcelas de R$ 146,15 (cento e quarenta e seis reais e quinze centavos).

4-Em que pese a alegação do Banco Agravante de que a decisão monocrática não observou que houve a comprovação da inadimplência do contrato objeto da lide, tal não merece amparo uma vez que o contracheque anexado a inicial (Id 1962804 - Pág. 2) demonstra que as parcelas vinham sendo devidamente descontadas dos contracheques, competindo seu repasse pela Prefeitura Municipal para o Banco BMG, como bem apontado na decisão monocrática recorrida.

5-Com efeito, evidencia-se a ilicitude do ato que negativou o nome da Agravada, comprovando assim a inexistência de débitos que ensejassem a sua negativação junto a órgãos de proteção ao crédito.

6-Observa-se que o Agravante não se desincumbiu do ônus de provar fato em contrário, qual seja, a inadimplência do que fora contratado, uma vez que os descontos vinham sendo realizados diretamente em folha de pagamento da Agravada, conforme bem observado na sentença de origem.

7-É cediço que se constitui ônus do credor em demonstrar o seu crédito e a inadimplência que o autorizasse a inserir o nome da Agravada em cadastro de restrição de crédito, ônus este do qual não se desincumbiu, sobretudo diante da comprovação pela Agravada de que vinham sendo efetuados os descontos regularmente em seu contracheque. Precedentes.

8-Portanto, a manutenção da determinação de retirada do nome da Agravada dos órgãos de inadimplência, relativo ao débito no valor de R$ 3.361,45 (três mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao contrato nº 210638471, é medida que se impõe.

9-No que concerne à condenação em indenização por Danos Morais, observa-se que deve ser mantida, uma vez que é entendimento pacífico desta Egrégia Corte Estadual, que a situação em questão ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando-se como dano presumido (in re ipsa).

10-Valor da indenização. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, consoante sua jurisprudência, não há que se falar em redução do valor de R$ 5.000,00 à título de indenização por Danos Morais.

11-Agravo de Interno conhecido e não provido, decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência desta Corte Estadual. À unanimidade. (9636064, 9636064, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-23, publicado em 2022-06-02).

Todavia,
a respeito da insurgência para reforma do valor indenizatório, anoto que não se pode banalizar a previsão constitucional da indenização por danos morais, devendo ser revisto, tão somente, nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

Nesse sentido, evidencio que o valor fixado mostra-se adequando, não havendo razões para modificação.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/10/2023